Tribunal: STF
Processo: Rcl 81816
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por T.M.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010395-91.2023.5.03.0113, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “no caso em tela, o acórdão proferido pelo Egrégio Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao manter o cerceamento de defesa, validar provas periciais nulas e, sobretudo, ao aplicar uma multa processual abusiva que restringe o direito de recorrer, configura uma afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF), e do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Tais princípios são pilares do Estado Democrático de Direito e sua observância é garantida por esta Suprema Corte em inúmeras decisões, que formam um corpo de autoridade a ser preservado” (e-doc. 1, fl. 3).



    Sustenta que “o MM. Juiz da 08ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais proferiu sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, a declarar a inexistência de débitos entre as Partes, improcedente o pedido de reparação de danos morais, processo alçado à Instância Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais” e que a “11ª Câmara Cível, manteve a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Afirma que “a decisão RECLAMADA, ao ignorar vícios processuais graves e ao penalizar o exercício legítimo do direito de recorrer, não apenas desrespeita a legislação infraconstitucional (notadamente o Código de Processo Civil), mas, em última análise, subverte a ordem constitucional, criando um óbice indevido ao exercício de direitos fundamentais” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 23):



    “Direito processual do trabalho. Agravo Interno. Decisão de admissibilidade de Recurso de Revista. Resolução TST n. 224, de 25 /11/2024. Recurso não conhecido. Cabimento de multa. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou seguimento a Recurso de Revista. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar a admissibilidade do Agravo Interno, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada antes da vigência da Resolução TST n. 224/2024, alterada pelo Ato TST.GP n. 8 /2025 e (ii) avaliar o cabimento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 1º-A da Resolução TST n. 224, de 25/11/2024 estabelece que "Ca be agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os arts. 988, § 5°, 1.030, § 2°, e 1.021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, conforme art. 896-B da CLT". O Ato TST.GP n. 8, de 09/01/2025, alterando o § 5º da referida Resolução, determina que "As disposições contidas neste artigo aplicam-se às decisões de admissibilidade publicadas a partir do 90º dia após o início de sua vigência, que deverá ocorrer na data da publicação". Portanto, as alterações no sistema recursal trabalhista somente se aplicam às decisões de admissibilidade publicadas no DJEN a partir de 24/02/2025. No presente caso, a decisão agravada foi publicada no DJEN em 20/02 /2025, data anterior ao início da vigência da Resolução TST n. 224/2024, alterada pelo Ato TST.GP n. 8/2025. Assim, a interposição do Agravo Interno é incabível por ausência de fundamento normativo. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal não se mostra adequada em razão da existência de erro grosseiro. 4. A interposição de Agravo Interno, nos moldes destes autos, evidencia tão somente a litigância abusiva ou protelatória a justificar a aplicação de multa, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno não conhecido. Teses de julgamento: "Não se conhece de Agravo Interno interposto contra decisão que recebeu parcialmente o Recurso de Revista publicada antes de 24/02/2025, data do início da vigência da Resolução TST n. 224/2024, alterada pelo Ato TST. GP n. 8/2025" "É meramente protelatória a litigância quando o Agravo Interno foi interposto antes da entrada em vigor da Resolução TST n. 224/2024 e completamente fora das hipóteses de cabimento, justificando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º do CPC". Dispositivos relevantes citados: Resolução TST n. 224/2024, art. 1º-A, § 5º; Ato TST.GP n. 8/2025, art. 1º; CPC, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TST, Emb-Ag-AIRR-10703- 72.2020.5.15.0122, SBDI-I, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DJEN 21/02/2025; TST, Ag-AIRR-11812-09.2014.5.01.0224, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, DJEN 11/04/2025. ”.



    Afirma que “a Reclamação, neste contexto, não se presta a funcionar como um sucedâneo recursal, mas sim como um instrumento excepcional para coibir atos judiciais que, por sua manifesta ilegalidade e abusividade, comprometem a autoridade da Constituição e a efetividade da jurisdição constitucional. A gravidade das violações, que serão detalhadas a seguir, justifica a intervenção deste Pretório Excelso para restabelecer a ordem jurídica e garantir a observância dos preceitos constitucionais” (e-doc. 1, fl. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao negar seguimento ao agravo interno em recurso de revista, teria a autoridade reclamada violado dispositivos constitucionais.



    Entendo sem razão a reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente